Tribunal: TJMT
Processo: 0007604-96.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007604-96.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA FLAVIA BRAGA - CPF: 977.724.961-68 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – PRAZO DECORRIDO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - TEMAS 810/STF E 905/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

A constitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 já foi objeto de análise no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.

A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.

“(...)
Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999
” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).

Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No que tange aos encargos legais (juros e correção monetária), a sentença merece ser retificada para adequação aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando da liquidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
em face de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação ordinária de cobrança proposta por Ana Flavia Braga, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para “
a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de FEVEREIRO de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.”.

Em suas razões, defende que “
o dispositivo constitucional (§1o, art. 169 CRFB/88) dispor que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração”, que na administração pública somente se dá por meio de lei, deve ser antecedida de “prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
””.

Aduz que “
para a elaboração de Lei Municipal, que aumente despesa com pessoal, deve-se, primeiramente, haver “dotação orçamentária”, caso contrário, referida Lei é NULA de pleno direito, não gerando nenhum efeito
”.

Requer a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 568/99 e 663/01, “
por contrariar explicitamente o disposto na Carta Magna e na Lei complementar no 101/2000
”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, de forma incidente, que seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais 568/89 e 663/01.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (id. 1871906).

Em parecer de id.

2230211, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixou de opinar no feito.

O d. Juiz Convocado Yale Sabo Mendes, determinou o saneamento do feito para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, §§ 2o e 3o do CPC (id. 92361473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

- DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Denota-se que o recurso de apelação foi subscrito por assessor jurídico não procurador e sem a juntada de procuração.

Intimado para regularizar a representação processual, deixou o prazo transcorrer
in albis.

A portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop não se mostra instrumento hábil para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente demanda, já que o referido instrumento mandatário com a outorga de poderes, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu
in casu.

Nesse sentido esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA - GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 663/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – honorários advocatícios - 2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

2. A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal.

3. O servidor(a) municipal de Sinop/MT faz jus à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001. O benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3o revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei no 568/99).

4. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

5. Devida é a progressão vertical de servidor(a) público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

6. Nos termos da Lei Municipal no 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres.

7. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

8. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

9. Honorários sucumbenciais em observância aos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC.

(N.U 1005618-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Sinop/MT.

- DO REEXAME NECESSÁRIO

Autos remetidos em sede de remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Na origem, o autor ingressou com a presente ação ordinária fundada no fato de ser servidora pública municipal lotada no cargo de Assistente Social, referência CE-24.

Na sentença o julgamento foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos na exordial, no sentido de
a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO de 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.

O direito controvertido consiste na análise de inconstitucionalidade das leis municipais n. 568/99 e 663/2001 que concediam progressão funcional vertical aos servidores municipais.

A primeira normativa, lei no 568/99, dispunha acerca do direito ao adicional por antiguidade e merecimento no importe de 2% (dois por cento) com base no vencimento a cada 05 (cinco) anos de trabalho. Posteriormente a lei municipal no 661/2001, que alterou a lei 568/99, modificou o período da concessão da gratificação contando a cada ano de efetivo exercício:

Art. 7o Altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 3o As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício."

Art. 8o Altera o inciso I do parágrafo 6o do artigo 17 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

I - 0.02

II - 0.04

III - 0.06

IV - 0.08

V - 0.10

VI - 0.12

VII - 0.14

VIII - 0.16

IX - 0.18

X - 0.20

XI - 0.22

XII - 0.24

XIII - 0.26

XIV - 0.28

XV - 0.30

XVI - 0.32

XVII - 0.34

XVIII - 0.36

XIX - 0.38

XX - 0.40

XXI - 0.42

XXII - 0.44

XXIII - 0.46

XXIV - 0.48

XXV - 0.50

XXVI - 0.52

XXVII - 0.54

XXVIII - 0.56

XXIX - 0.58

XXX - 0.60

XXXI - 0.62

XXXII - 0.64

XXXIII - 0.66

XXXIV - 0.68

XXXV - 0.70".

Art. 9o Altera o inciso I, artigo 20 da Lei 568/99, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"I - Contar 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence".

Pois bem. No tocante à existência de inconstitucionalidade das leis baseia-se no artigo 169, §1o, I da Constituição Federal:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1o. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

Argumentou-se, na origem, que a concessão deveria ser antecedida de prévia dotação orçamentária para atender às despesas, bem como de estimativa do impacto orçamentário-financeiro (art. 16, I, Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas).

Inicialmente, a matéria já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade das referidas leis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).

A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO – MATÉRIA RECURSAL DIVERSA DA ABORDADA NOS AUTOS DE ORIGEM – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – APENAS PARTE DO CRÉDITO DO SERVIDOR - OBSERVÂNCIA AO PRAZO QUINQUENAL - DECRETO No 29.910/32- INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL É DEVIDA A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI DO MUNICÍPIO No 663 DE 20/12/2001 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 EM FACE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - REJEITADA - DIREITO À PROGRESSÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO – CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE QUANDO CADA PARCELA DEVERIA SER PAGA - INPC ATÉ 30.6.09, TR ATÉ 25.03.15, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICES DA POUPANÇA – CITAÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 85, § 4o, INCISO II DO CPC/2015 – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SETENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso que contesta ponto inexistente na sentença proferida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 29.910 de 06 de janeiro de 1932, sendo inquestionável que o fundo do direito não foi atingido pela prescrição, e sim apenas parte do crédito dos servidor. 3. Ausência de previsão orçamentária não é suficiente para tornar inconstitucional as Leis Municipais no 568/99 e 663/01, que prevê pagamento de vantagens a servidores. 4. A omissão da administração não pode servir de obstáculo ao direito à progressão do servidor público. Provimento em parte do Recurso do particular e Recurso do Município desprovido. 5. A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga, e a par da modulação dos efeitos das ADI's nos 4.357-DF e 4.425-DF, a correção monetária se dará pelo INPC até 30.06.2009, após pelo respectivo índice da poupança ("TR - TaxaReferencial"), e posteriormente pelo "IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial". Os juros de mora, por sua vez, incidirão desde a citação, segundo o índice de juros aplicado à caderneta de poupança, uma vez que a citação ocorreu já na vigência da Lei no 11.960/09. 6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Sentença retificada em parte. (N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

Conforme entendimento do Desembargador José Zuquim, desta Corte:

“De início, verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra constitucional do art. 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...)

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999.

Eventual vício de inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, parágrafo 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual (...)

Cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual arguição de inconstitucionalidade incidenter tantum na atual conjuntura. Como se verifica, o indigitado ato normativo foi editado no ano de 2001 (Lei Municipal no 663/2001, de 20 de dezembro de 2001), passando a produzir efeitos legais a partir de janeiro de 2002. Eventual vício por ausência de dotação orçamentária suficiente deveria ter sido questionado contemporaneamente, pois a sua falta somente impediria a concessão do aumento de despesas previsto na Lei Municipal no 663/2001 para aquele exercício financeiro.

É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013) (grifei).

Com isso, depreende-se que a falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte autora da ação ordinária.

A gratificação prevista por meio das referidas leis não pode deixar de ser concedida quando alcançado os requisitos legais em razão de não ter sido verificada prévia dotação orçamentária.

Trata-se tentativa de suprimir direito subjetivo alcançado pela parte requerente pelo tempo de serviço dedicado ao serviço público, nos termos da lei.

Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, pela rejeição da tese de arguição de inconstitucionalidade das leis municipais n. 568/1999 e 663/2001.

Nesse sentido, verificada a compatibilidade dos dispositivos com a Magna Carta em uma relação de conformidade ao ápice normativo, deve, pois, ser concedido o direito à progressão vertical em razão do cumprimento dos critérios pré-estabelecidos.

É também o entendimento deste egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE. 1- Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. 2- A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. 3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal no 568/99. 4- A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 5- Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 6- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CORRETA APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/2007; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007). Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. (N.U 1005557-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

No que tange aos juros de mora e correção monetária, a sentença merece ser adequada
, uma vez que os consectários legais devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, respectivamente:

1)

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, em consonância aos precedentes qualificados, o cálculo dos juros de mora deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência -
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
na correção monetária a

incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece ser ratificada nesse ponto, isso porque o artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Deste modo, a sentença de primeiro grau deve ser retificada em parte, somente para determinar que sobre os valores devidos à autora, deverão incidir os consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, com observância ainda do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Sinop e,
em reexame necessário,
retifico a sentença tão só para determinar que, sobre os valores devidos à parte autora, deverão incidir os consectários legais fixados de acordo com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Honorários advocatícios ratificados, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, pelo que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022